Tribunal: TJDFT
Processo: 0706001-07.2018.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-05

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DAS TESES FIXADAS NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 870.947. POSSIBILIDADE. DIRETRIZES ESTABELECIDAS. SENTENÇA PROFERIDA EM CONSONÂNCIA COM O SISTEMA JURÍDICO VIGENTE. UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. ARTIGO 926 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ISONOMIA. SEGURANÇA. CONFIANÇA. APLICAÇÃO DAS TESES DEFINIDAS PELO SUPREMO EM REPERCUSSÃO GERAL MESMO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTES. CELERIDADE. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. No julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. O precedente, entretanto, encontra-se suspenso.

2. A correção monetária de acordo com parâmetros definidos ex ante pela lei, e não pelos elementos objetivamente colhidos após estudos da variação dos preços de bens e serviços no mercado, não captura de forma correta as oscilações no poder de compra da moeda, deixando de cumprir os fins a que serve e ferindo o direito de propriedade dos administrados.

3. Definir que a correção monetária das condenações contra a Fazenda, proferidas após o julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947, sejam feitas pelo Índice de Preços do Consumidor Amplo – IPCA-E – confere estabilidade ao sistema jurídico, gera ambiente decisório isonômico e salienta o dever dos Tribunais de uniformizar sua jurisprudência, para mantê-la estável, íntegra e coerente, nos termos do artigo 926 do Código de Processo Civil.

4. O Supremo Tribunal Federal firmou posicionamento segundo o qual as teses fixadas em repercussão geral produzem todos os seus efeitos, aplicando-se, desde logo, as diretrizes consagradas no julgamento, mesmo antes do trânsito em julgado. Precedentes.

5. Os honorários advocatícios devem representar verba que valore dignamente o trabalho do profissional sem, por outro lado, implicar em meio que gere locupletamento ilícito. Por essa razão, o artigo 85, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil, autoriza o Juiz a definir o valor dos honorários advocatícios mediante apreciação equitativa, a fim de evitar uma quantia ínfima ou irrisória como contraprestação ao trabalho desempenhado pelo Advogado.

6. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida.